Tribunal: STF
Processo: HC 230856
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 813.061/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado, com participação de adolescente).  



    3. Interpostas apelações pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento a ambas, para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea e afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do citado art. 33. Redimensionou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado em 06/03/2023. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. No STJ, o Ministro Relator negou seguimento ao habeas corpus, seguindo-se a interposição do mencionado agravo.  



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a ilegalidade da busca domiciliar, dizendo-a baseada exclusivamente em denúncia anônima, ausentes consentimento válido e fundadas razões para a medida. Diz que estão preenchidos os requisitos necessários à incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Sustenta o cabimento de regime mais brando, bem como da substituição da pena por restritivas de direitos, caso seja reduzida para patamar igual ou inferior a 4 anos.  



    6. Requer, em sede liminar, o recolhimento de mandado de prisão expedido, até o julgamento final desta impetração. No mérito, pretende seja reconhecida a nulidade das provas originadas do ingresso domiciliar. Subsidiariamente, postula a aplicação da mencionada causa de diminuição e, por consequência, a definição de regime de cumprimento mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 06/03/2023, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 03/08/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso dos autos, o Juízo sentenciante, ao se debruçar sobre o ponto, além de ter descrito a autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, pontuou a existência de fundadas razões a evidenciarem a ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “Em preliminar, a defesa do réu pleiteou que diante da inexistência de justa causa para o ingresso na residência do réu, as provas foram obtidas em contrariedade às disposições constitucionais e devem ser desentranhadas dos autos. Contudo, tal pleito deve ser rejeitado. 



    Como apurado, os policiais militares, durante patrulhamento, fizeram a apreensão do adolescente e encontraram em seu poder porções de entorpecente. Indagado, o menor relatou à Polícia quem era o responsável pela traficância, além de apontar a residência do réu, que fica próxima ao local da abordagem e que lá haveria mais droga. Diante das suspeitas, realizaram busca no imóvel e nos fundos da residência e localizaram mais uma quantidade de droga, sendo que as porções de maconha estavam envoltas em papel filme idêntico àquele das porções apreendidas com o adolescente. 



    Embora o sentenciado tenha afirmado que sua irmã não franqueou a entrada dos policiais em sua casa, não há razões para se duvidar do relato por eles fornecido. Os depoimentos foram coesos e uníssonos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, não havendo qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado. 



    Outrossim, a entrada dos policiais no local, como descrito, se deu com fundada suspeita e em situação de flagrância, que prescinde de autorização judicial.” (e-doc. 4, p. 5; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, adotou igual orientação. Vejamos o seguinte trecho do acórdão:



    “Todavia, segundo consta dos autos, os policiais decidiram efetuar a busca na casa de EVANDRO após terem surpreendido o adolescente I.H.L.R. em poder de drogas, tendo ele dito que o proprietário da droga seria EVANDRO, indicando seu endereço, afirmando ainda que no imóvel havia mais drogas. E, diante de tal delação, foram à cada do Apelante, onde foram encontradas as porções de cocaína. 



    Com isso, ao contrário do que alega EVANDRO, houve sim justa causa para a busca domiciliar, tanto que porções de droga foram encontradas em sua residência. 



    Quanto a alegada invasão de domicílio, de se destacar que a situação de flagrância é autorizadora da invasão domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, devendo ser consignado ainda que o crime de tráfico de drogas é crime permanente. 



    Assim, não há que se falar em ilicitude das provas.” (e-doc. 5, p. 7; grifos acrescidos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a ótica, afastando a alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio:



    “Reitero, portanto, que o ingresso no domicílio do paciente não ocorreu em razão mera denúncia anônima, mas sim em razão de informações obtidas com menor apreendido em flagrante delito, que informou que a droga seria do paciente e que no seu imóvel haveria mais droga. Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa, porquanto caracterizada situação de flagrante delito.” (e-doc. 8, p. 3; grifos acrescidos).



    13. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    14. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por serem permanentes o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.  



    15. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, uma vez que esta deveu-se à delação de jovem apreendido com drogas o qual revelou o local onde adquiridas aos policiais. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A respeito das razões veiculadas, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    16. Tampouco prospera o que articulado quanto ao cabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. A teor desse preceito legal, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.



    17. O Tribunal de Justiça, ao apreciar a apelação, concluiu não atendidos os citados requisitos, uma vez demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Eis o trecho pertinente:



    “No caso em apreço, em que pese EVANDRO seja primário e ostente bons antecedentes, as circunstâncias em que o crime foi praticado, com apreensão de razoável quantidade de drogas, de espécies variadas, devendo ser considerada ainda a qualidade de uma delas, além da apreensão de dinheiro de origem ilícita e envolvimento de adolescente, que afirmou que EVANDRO seria o “gerente do tráfico”, indicam, seguramente, a constância na prática delituosa, inviabilizando a incidência do redutor, que deve ser afastado.” (e-doc. 5, p. 11-12; grifos acrescidos).



    18. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ encampou a visão externada pelo Tribunal de Justiça, reafirmando, que "houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (traficância), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, onde ficou constata por informações de que o paciente seria um dos gerentes do tráfico na região, bem como perceberem que não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06". (AgRg no HC n. 726.603/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022.) (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos).



    19. Com efeito, os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, demonstram não se tratar de criminoso ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    20. Além disso, uma vez assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    21. Quanto ao regime de cumprimento da pena, para sua fixação, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    22. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em virtude das circunstâncias em que o crime foi cometido. Eis o que consta da decisão:



    “Foi fixado o regime prisional semiaberto, que deve ser agravado para o fechado, afinal, as circunstâncias em que o crime foi cometido, com apreensão de razoável quantidade de drogas, de espécies variadas, além de dinheiro de origem ilícita e envolvimento de adolescente, revelam a perigosidade incomum de EVANDRO, que fazia da atividade criminosa seu meio de vida.” (e-doc. 5, p. 12; grifos nossos).



    23. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado (e-doc. 8, p. 5).



    24. Não há ilegalidade no ponto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    25. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.



    26. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF , ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator